Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719545-10.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDOS: SERGITANO FERREIRA MARQUES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO. OLX. GOLPE. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES CREDITADOS EM CONTA DO TERCEIRO. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. DESBLOQUEIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 2. Na espécie, a toda evidência, o autor (comprador) e um dos requeridos (vendedor) foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do um dos requeridos/apelados (vendedor). 2.1. Todavia o anúncio no site, supostamente, teria sido “clonado” por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos. 3. De acordo com os dados contidos nos autos, nota-se que a forma engendrada pelo suposto estelionatário somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do réu/apelante. 3.1. Não obstante a parte requerida/apelante defender não ter qualquer culpa na concretização da golpe, tal alegação não deve prosperar, vez que, consoante declaração emitida pelo próprio recorrente e contida nos autos, este admitiu ter emprestado sua conta bancária para o suposto estelionatário em troca de proveito econômico 4. Nesse contexto, nota-se que o requerido/recorrente contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, tendo em vista que, conforme depreende-se do extrato bancário do requerido acostado ao autos, houve o depósito do valor vindicado pelo parte requerente, existindo, assim, a necessidade de devolução integral do supramencionado valor, não havendo, desse modo, que se falar em restituição de apenas o proveito econômico percebido pelo réu, tendo em vista que, de acordo com as informações contidas nos autos, todo o valor foi sacado de sua conta, e o recorrente não teve êxito em comprovar qual foi sua destinação, se limitando apenas a alegar que entregou o montante em espécie ao suposto estelionatário. 5. No que concerne à solidariedade, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, “os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 5.1. Tendo em vista que o réu/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta em epígrafe, a parte deve responder solidariamente pelos danos causados ao autor/apelado. 6. Em relação ao desbloqueio da quantia bloqueada da conta bancária do réu/apelante, tal constrição deve ser mantida, haja vista que, além de restar demonstrado que houve a transferência de valores relacionados ao golpe em discussão nos autos para a conta do réu/apelante, este não teve êxito em comprovar a real destinação dos valores em epígrafe. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente assevera violação ao artigo 945 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a sua responsabilidade solidária no suposto evento danoso, porquanto entende que o primeiro recorrido teria sido responsável pelo seu próprio prejuízo, por não ter se certificado do verdadeiro proprietário do veículo nem das informações corretas de pagamento do bem no ato da compra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 945 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027